Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-68.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED. No 1000501-68.2018.8.11.0051
EMBARGANTE: ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 94737996 interpostos por ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA, contra a decisão monocrática de ID. no 93504981 que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela embargante no Recurso de Apelação constante do ID no 91225044.
Em suma, alega a embargante que o decisum é omisso, uma vez que não se manifestou quanto a regra do artigo 98, §6o do CPC/15 que prevê a possibilidade da “[...] concessão do parcelamento das custas processuais [...]. ” (Sic. ID 94737996).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão acima, modificando a r. decisão monocrática.
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 96270974.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.
Isto porque, restou claro na decisão recorrida que não restou comprovada a alegada instabilidade financeira da embargante, visto que extrai-se da “[...] cópia da declaração de imposto de renda constante do ID no 93168483 que além de se tratar de empresária com rendimentos tributais anuais razoáveis (R$42.531,55), é sócia proprietária de bens imóveis (duas fazendas); possui cotas de duas empresas comerciais; aplicações financeiras e mais de R$1.800,000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em empréstimos a terceiros [...].” (Sic. ID no 93504981).
Ou seja, se houve o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, justamente porque a embargante não comprovou de forma concreta a sua condição de hipossuficiência, não há falar-se em omissão da decisão recorrida, porquanto afigura-se totalmente descabida a pretensão de parcelamento do preparo, consoante art. 98, §6o, CPC/15.
Aliás, nesse sentido:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – PARCELAMENTO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.
3. Ademais, têm como sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, que ostentam confortável situação financeira. Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.
4. Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão. ” (TJMT – RAC. No 1039429-21.2018.8.11.0041, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, publicado no DJE 08/07/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.
II - De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado. ” (TJMT – RAC No 1023621-44.2016.8.11.0041, DES. REL. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021).
Portanto, não tendo a embargante comprovado sua condição e hipossuficiência e ausentes as omissões alegadas, extrai-se de forma clara que, na realidade, pretende é a reapreciação do seu pedido de justiça sem que haja os alegados vícios na decisão recorrida.
Destarte, ausente a alegada omissão na decisão recorrida, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora